Tribunal: TJDFT
Processo: 0713099-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de conhecimento c/c tutela de urgência ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando o reconhecimento do direito à nomeação ao cargo de Analista de Sistemas, código 102, do concurso público para provimentos de vagas e formação de cadastro reserva para especialidades da carreira assistência pública à saúde, nos termos do Edital no 7, de 02 de março de 2018, da Secretaria de Saúde do DF.
2. O autor, ora apelante, foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital e alegou preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública, notadamente em razão de contratações precárias e existência de carência de profissionais na área de tecnologia da informação na SES/DF. A sentença reconheceu a inexistência de direito subjetivo à nomeação e condenou o requerente ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação em razão da suposta preterição arbitrária e imotivada, com base na alegada contratação precária de terceiros e surgimento de novas vagas durante a vigência do certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aprovação em cadastro de reserva não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 784) e do STJ, sendo necessária a comprovação de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.
5. O recorrente não foi aprovado dentro do número de vagas previstas no edital e não demonstrou, de forma cabal, a existência de preterição, tampouco que houve nomeação de candidatos em posição inferior ou contratação precária substitutiva para o exercício das mesmas atribuições do cargo pretendido.
6. A juntada de documentos relativos à contratação de terceirizados, desacompanhados de prova inequívoca da identidade de funções com o cargo de Analista de Sistemas, não é suficiente para comprovar preterição.
7. A existência de vagas, carência de pessoal ou disponibilidade orçamentária não obriga a Administração a nomear candidatos aprovados fora das vagas, estando tal decisão inserida no âmbito da discricionariedade administrativa, vedada a interferência do Judiciário no mérito do ato administrativo, salvo ilegalidade comprovada.
8. O apelante limitou-se a reiterar os argumentos da petição inicial no recurso, sem trazer elementos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
9. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que, na ausência de prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada, o candidato aprovado fora das vagas possui apenas expectativa de direito à nomeação.
V. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital não possui direito subjetivo à nomeação, salvo comprovação de preterição arbitrária e imotivada durante a vigência do certame."; "2. A contratação de terceirizados apenas configura preterição quando demonstrada, de forma inequívoca, a identidade das atribuições com o cargo público vago e a superação da posição do candidato."; "3. A mera existência de vagas, carência de pessoal ou disponibilidade orçamentária não configura, por si só, preterição ilegal, sendo a nomeação de candidatos fora das vagas ato discricionário da Administração Pública.".
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 1.010; Lei no 8.112/1990, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784); STF, RE 598099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 61.574/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 10.03.2020; TJDFT, Acórdão 19937378, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 30.04.2025; Acórdão 1984921, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 27.03.2025; Acórdão 1932833, Rel. Des. Renato Scussel, j. 09.10.2024; Acórdão 1888548, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 04.07.2024; Acórdão 1694951, Rel. Desa Ana Cantarino, j. 27.04.2023.